Tribunal: TJDFT
Processo: 0705768-56.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO. RETOCOLITE ULCERATIVA (RCU) EM GRAU MODERADO A GRAVE. VEDOLIZUMABE. MEDICAMENTO INCLUÍDO NO ROL DE 2021 DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A inclusão de medicamento no rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS de 2021, em vigor desde 01/04/2021, deixa evidente a imprescindibilidade do custeio da medicação pela operadora do plano de saúde.

2. O mero descumprimento contratual não caracteriza violação aos direitos da personalidade capaz de justificar a indenização por danos morais.

3. Recurso conhecido parcialmente provido.